Tribunal: TJDFT
Processo: 0738584-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO RECONHECIDO. PRÁTICA FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A progressão de regime prisional assim como o livramento condicional demandam o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva.
2. A prática de falta disciplinar grave impede a progressão de regime, pois, embora não suspenda o prazo (requisito objetivo), implica em ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório.
3. A ausência de análise, na primeira instância, do pedido de livramento condicional inviabiliza a apreciação e concessão direta pelo Tribunal, sob pena de gerar supressão de instância.
4. Recurso desprovido.